Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.

2. A necessidade do apelado, atualmente com 9 anos de idade, deve ser considerada preponderantes e prescindível de comprovação, pois trata-se de crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.

3. No caso, a elevada movimentação financeira demonstrada indica a existência de capacidade financeira apta a suportar o encargo alimentar fixado e, também, o fato de o genitor possuir outros filhos não altera a conclusão quanto a sua capacidade financeira.

4. O alimentante/apelante não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento da sentença, não tendo comprovado, portanto, a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença.

5. Pelas provas juntadas aos autos, tem-se que a fixação dos alimentos no percentual fixado na sentença (30% do salário-mínimo vigente), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.